Tribunal: TCU
Processo: 039.341/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 193/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 7368/2021-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 4/5/2021 (Ata no 14/2021), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de encaminhar, em seguida, os presentes autos ao gabinete do relator competente para apreciação do recurso de reconsideração, Ministro Bruno Dantas (peça 120), em sintonia com os pareceres de peças 118 e 137, de sorte que, para tanto, onde se lê: "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas de Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX), de Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e da empresa Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-38), e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: (...) " leia-se "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas de Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX), de Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX) e da empresa Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-38), e condená-los , solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: (...) " 1. Processo TC- Processo 039.341/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (04.361.294/0001-38); Antonio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX); Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Glauter Fortunato Dias Del Nero (356.932/OAB-SP), Luca Padovan Consiglio (389.966/OAB-SP) e outros, representando Felipe Vaz Amorim. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.